Tribunal: STJ
Processo: 0022577-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 977252 - SP (2025/0022577-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOHN ELBERTH SANTOS PASSOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANO PEREIRA DA CRUZ - SP282340
MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ - SP282353
AGRAVANTE
: CARLOS CLAUDINO MAIA NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANO PEREIRA DA CRUZ - SP282340
MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ - SP282353
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP,
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA47493520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:35:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 04a58acd-8c5c-4f70-a902-b80be546d740

4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47493520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:35:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 04a58acd-8c5c-4f70-a902-b80be546d740

AgRg no HABEAS CORPUS No 977252 - SP (2025/0022577-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOHN ELBERTH SANTOS PASSOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANO PEREIRA DA CRUZ - SP282340
MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ - SP282353
AGRAVANTE
: CARLOS CLAUDINO MAIA NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: LUCIANO PEREIRA DA CRUZ - SP282340
MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ - SP282353
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP,
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA47266213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:42
Código de Controle do Documento: d41a2780-da03-468d-91fa-b0677875a956

4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOHN ELBERTH
SANTOS PASSOS e CARLOS CLAUDINO MAIA NETO contra a decisão que
não conheceu do
em face da sua a utilização como sucedâneo
habeas corpus
de recurso próprio.
As partes agravantes, nas razões do agravo regimental, abordaram
questões relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito
material, reiterando as alegações formuladas no
.
writ
Requerem o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 230-234):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização
do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
habeas corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, D Je
20/8/2024
de
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro
27/8/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
26/2/2024
D Je de
. Em atenção ao disposto no art. 647-A do
29/2/2024
CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade
flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme
se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.
No procedimento do
, não se permite a produção
habeas corpus
de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto
sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível
aferir a materialidade e a autoria delitiva.
No que tange às irregularidades no flagrante, consoante o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de
nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica
superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva,
tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da
liberdade. A propósito, os seguintes julgados: HC n. 543.459/PR,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; HC n. 429.366/PR, relator Ministro
4/2/2020
12/2/2020
Documento eletrônico VDA47266213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:42
Código de Controle do Documento: d41a2780-da03-468d-91fa-b0677875a956

Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; e RHC n.
16/11/2018
108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de 1o/4/2019.
19/3/2019
No mais, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada nos
seguintes termos (fls. 26-27, grifei):
3. Acolho o requerimento ministerial, para converter a
prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art.
310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. A conduta
praticada, em tese, pelos autuados, é daquelas que tem
subvertido a paz social. Presentes, assim, neste instante,
circunstâncias justificadoras da manutenção de custódia
cautelar. Os fatos em tese praticados por JAQUELINE,
PRISCILA e JOHN são concretamente graves, uma vez
que colocam em descredito o IBGE, por se valerem de
crachás, roupas e documentos da instituição para a prática
delitiva (fls. 48/49 e 87/95), bem como a atuação dos
fiscais de vigilância sanitária de combate à dengue.
Ademais, foram cometidas diversas fraudes contra idosos,
pessoas hipervulneráveis por excelência, o que torna ainda
Nenhum dos
mais repugnante a conduta a eles imputada.
custodiados possuem relação com o distrito da culpa;
moram em São Paulo e Guarulhos e foram presos em
flagrante em Tatuí. Ainda há muito a ser investigado,
principalmente com o acesso aos dados dos aparelhos
celulares apreendidos e realização de busca e apreensão
de objeto nas residências dos custodiados, de modo a
definir a participação de cada indivíduo na empreitada
criminosa (inclusive a eventual coautoria intelectual de
CARLOS) e a possível existência de outras vítimas, como
também a melhor capitulação jurídica a ser dada aos
delitos em tese cometidos pelos custodiados. Não há como
ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário
resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê
constantemente atormentada pela prática de fatos como o
presente, bem como por presente o risco de se frustrar a
aplicação da lei penal, já que não há garantias de que,
uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular
andamento do feito, subtraindo-se à ação da Justiça
Criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir
eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente
inserção em ambiente pernicioso. Veja-se que não há
indicação precisa de atividade laboral remunerada, de
modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte
(ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com
dedicação) sem contar que a recolocação em liberdade
neste momento (de maneira precoce) geraria presumível
retorno às vias delitivas. Há de se ressaltar que CARLOS
possui diversas passagens por furto, furto qualificado e
Documento eletrônico VDA47266213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:42
Código de Controle do Documento: d41a2780-da03-468d-91fa-b0677875a956

associação criminosa e possui processos suspensos pelo
art. 366 do CPP. JOHN é reincidente.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a
ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo
Juízo de primeiro grau, há indícios concretos de que os
pacientes sejam integrantes de associação criminosa altamente
estruturada e especializada em crimes contra o patrimônio.
Foi apontada a seguinte dinâmica delitiva do grupo: os
criminosos se passam por funcionários do IBGE e por fiscais de
vigilância sanitária de combate à dengue, mediante a utilização
de crachás, roupas e documentos, visando cometer diversas
fraudes contra vítimas idosas.
Tais circunstâncias possibilitam a aplicação, por analogia, do
entendimento
jurisprudencial
referente
às
organizações
criminosas.
Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório
Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação
de integrantes de organização criminosa enquadra-se no
conceito
de
garantia
da
ordem
pública,
constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão
preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen
Lúcia, Primeira Turma, DJe
)" (AgRg no HC n. 910.098
20/2/2009
/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
20/6/2024
No mesmo sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
OPERAÇÃO
"FIM
DO
MUNDO".
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE E DESENTRANHAMENTO DE PROVAS
ILÍCITAS. ACESSO AO CONTEÚDO DO CELULAR
APREENDIDO
PELA
AUTORIDADE
POLICIAL
OCORRIDO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA
DE SIGILO DE DADOS E TELEMÁTICOS. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTORIZAÇÃO
DO
CORRÉU.
EXERCÍCIO DE AUTODEFESA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INDÍCIOS
DE
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
INSUFICIÊNCIA
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. Com efeito: "A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o
acusado integrar organização criminosa, em razão da
garantia da ordem pública, quanto mais diante da
complexidade dessa organização, evidenciada no número
de integrantes e presença de diversas frentes de atuação e
Documento eletrônico VDA47266213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:42
Código de Controle do Documento: d41a2780-da03-468d-91fa-b0677875a956

de sua atuação em posição de destaque." (AgRg no HC n.
640.313/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
).
5/3/2021
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 183.658/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
Ainda, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco
concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo
Juízo de primeiro grau, o paciente JOHN é reincidente e o
paciente CARLOS "possui diversas passagens por furto, furto
qualificado e associação criminosa e possui processos
suspensos pelo art. 366 do CPP" (fl. 27).
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a
periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de
condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem
pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg
no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 856.044/MG,
15/4/2024
18/4/2024
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
15/4/2024
18/4/2024
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem,
reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a
Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em
curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma
de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/8/2023
16/8/2023
).
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não
garantem a revogação da prisão processual se estiverem
presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente
caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 917.903/SP,
7/10/2024
10/10/2024
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/9/2024
30/9/2024
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação
, visto que
de medidas cautelares alternativas à prisão
insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:
AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
7/3/2023
13/3/2023
Documento eletrônico VDA47266213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:42
Código de Controle do Documento: d41a2780-da03-468d-91fa-b0677875a956

AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
No tocante ao fundamento de ausência de contemporaneidade,
assim consta do acórdão recorrido (fl. 21, grifei):
Portanto, em que pese os delitos imputados aos Pacientes
não tenham sido praticados mediante violência ou grave
ameaça, verdade é que o MM. Juiz
bem justificou a
a quo
sua decisão e a necessidade de segregação cautelar para
a garantia da ordem pública, bem como instrução criminal
e aplicação da lei penal, visto que as investigações
apuraram a existência de associação criminosa voltada à
prática de crimes patrimoniais graves, além de o Paciente
John ser reincidente e o Paciente Carlos estar sendo
processado por outros delitos.
É este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que, em recente julgado, decidiu que: “A
necessidade da prisão preventiva para assegurar a
aplicação da lei penal não é tema inédito, exposto apenas
na decisão monocrática recorrida. Ao impor a prisão
preventiva, a Magistrada de origem indicou a necessidade
da segregação para garantir a aplicação da lei penal. E nas
informações reitera "que o paciente, apesar de haver
decreto para sua prisão preventiva, está foragido e sequer
foi encontrado para ser pessoalmente citado". Nesse
contexto, entende-se que "a permanência do paciente em
lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade
do motivo que justifica a decretação da medida extrema"
(AgRg no HC n. 736.301/GO, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
). (AgRg no HC n. 680.914/ES,
10/05/2022
13/05/2022
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
2/8/2022
12/8/2022
Quanto ao tema, verifica-se que:
Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a
"contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da
prisão preventiva e não o momento da prática
supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante
que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal
longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva
demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal
período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à
ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade
de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n.
185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
), o que
19/4/2021
26/4/2021
restou demonstrado na presente hipótese.
Documento eletrônico VDA47266213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:42
Código de Controle do Documento: d41a2780-da03-468d-91fa-b0677875a956

(AgRg no RHC n. 189.060/MT, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
23/8/2024
Nesse contexto, a contemporaneidade da prisão preventiva
refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento
da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se
os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem, tal
como ocorre no presente caso, tendo em vista a reiteração
delitiva dos pacientes e o fato de estes integrarem associação
criminosa altamente estruturada.
A propósito, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, não há falar "em ausência de contemporaneidade da
prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de
, tratando-se,
integrantes em uma organização criminosa
portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios
de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n.
790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
28/4/2023
Por outro lado, quanto ao pleito de trancamento da ação penal,
destaca-se que o Tribunal de origem não o examinou,
circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o
entendimento de que "fica obstada sua análise
pelo
a priori
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida
supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau
de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
7/12/2020
16/12/2020
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas
.
corpus
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, diante da ausência de impugnação especifica aos fundamentos da
decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e,
por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do
STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
Documento eletrônico VDA47266213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:42
Código de Controle do Documento: d41a2780-da03-468d-91fa-b0677875a956

SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
02/08/2022
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, há elementos concretos de que as
partes agravantes sejam integrantes de associação criminosa altamente
Documento eletrônico VDA47266213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:42
Código de Controle do Documento: d41a2780-da03-468d-91fa-b0677875a956

estruturada e especializada em crimes contra o patrimônio. Foi apontado que os
criminosos se passam por funcionários do IBGE e por fiscais de vigilância
sanitária de combate à dengue, mediante a utilização de crachás, roupas e
documentos, visando cometer diversas fraudes contra vítimas idosas.
Ademais, há o risco efetivo de reiteração delitiva, pois, segundo
consignado pelo Juízo de primeiro grau, o agravante John Elberth Santos
Passos é reincidente e o agravante Carlos Claudino Maia Neto "possui diversas
passagens por furto, furto qualificado e associação criminosa e possui
processos suspensos pelo art. 366 do CPP" (fl. 27).
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47266213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:09:42
Código de Controle do Documento: d41a2780-da03-468d-91fa-b0677875a956

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 977.252 / SP
Número Registro: 2025/0022577-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013235920248260378
23655882024
23857658920248260000
259612024
409112024
5013235920248260378
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIANO PEREIRA DA CRUZ
ADVOGADOS : LUCIANO PEREIRA DA CRUZ - SP282340
MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ - SP282353
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOHN ELBERTH SANTOS PASSOS (PRESO)
PACIENTE
: CARLOS CLAUDINO MAIA NETO (PRESO)
CORRÉU
: PRISCILA DA SILVA FERREIRA NUNES
CORRÉU
: JACQUELINE GOMES RIBEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA47457297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: 2a0908d0-b1ee-4d4a-b1ab-adc37e7256c4

AGRAVANTE : JOHN ELBERTH SANTOS PASSOS (PRESO)
ADVOGADOS : LUCIANO PEREIRA DA CRUZ - SP282340
MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ - SP282353
AGRAVANTE : CARLOS CLAUDINO MAIA NETO (PRESO)
ADVOGADOS : LUCIANO PEREIRA DA CRUZ - SP282340
MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ - SP282353
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
14/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: 2a0908d0-b1ee-4d4a-b1ab-adc37e7256c4